Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727511-96.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (ID 14150710), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1